Tribunal: TJBA
Processo: 0316335-18.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0316335-18.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, PAULO SERGIO MACIEL O DWYER, MAYANNA BRANDAO MESSIAS DE FIGUEREDO MOREIRA, GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: DULCE MONICA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE QUALIFICADA DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E ESCRITURA PÚBLICA SEM REGISTRO. PROTEÇÃO DO POSSUIDOR DE BOA-FÉ. SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. TEMA 872 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Desenbahia Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóvel situado no Loteamento Jardim Dona Norma, em Nilo Peçanha/BA, ao fundamento de que os embargantes exercem posse qualificada decorrente de contrato particular de compra e venda firmado em 1995 e escritura pública lavrada em 2000, ambos anteriores ao ajuizamento da execução promovida pela apelante. A recorrente sustenta a impossibilidade de afastamento da constrição em razão da ausência de registro imobiliário da transferência da propriedade, bem como requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse qualificada exercida pelos embargantes, fundada em compromisso de compra e venda e escritura pública sem registro imobiliário, é suficiente para afastar a penhora incidente sobre o imóvel; e (ii) estabelecer se a apelante deve responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais diante da resistência apresentada à pretensão dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro destinam-se à proteção do patrimônio de quem, não sendo parte na relação processual originária, sofre constrição judicial indevida, assegurando o art. 674 do CPC tutela tanto ao proprietário quanto ao possuidor.

A posse exercida de forma mansa, ostensiva e de boa-fé constitui situação jurídica autônoma merecedora de tutela jurisdicional, independentemente da formalização registral do domínio.

A Súmula 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel ainda não registrado, devendo prevalecer a realidade fática sobre o formalismo registral.

Os embargantes comprovaram aquisição da posse e do domínio econômico do imóvel em momento muito anterior ao ajuizamento da execução, mediante contrato particular celebrado em 1995 e escritura pública lavrada em 2000, inexistindo indícios de fraude ou simulação.

A configuração da fraude à execução exige registro da penhora ou prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula 375 do STJ, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

A certidão imobiliária demonstra inexistência de gravames ou averbações restritivas ao tempo da aquisição do imóvel pelos embargantes, preservando-se a presunção de boa-fé objetiva dos adquirentes.

O Tema Repetitivo 243 do STJ atribui ao credor o ônus de demonstrar ciência da demanda ou atuação fraudulenta do terceiro adquirente, encargo do qual a apelante não se desincumbiu.

A resistência da apelante à desconstituição da penhora, mesmo após ciência inequívoca da posse anterior exercida pelos embargantes, atrai a incidência do Tema 872 do STJ, impondo-lhe responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

A insistência na manutenção da constrição judicial sobre patrimônio de terceiros de boa-fé caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 674; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; STJ, Tema Repetitivo 243; STJ, Tema Repetitivo 872, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.09.2016; TJBA, Apelação Cível nº 8000807-85.2021.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 03.05.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8163229-45.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 07.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0316335-18.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada DULCE MONICA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)